Tribunal: TJSP
Processo: 2176852-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ATRIBUIU AO RÉU O ÔNUS DO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015, DO C.P.C. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.704.520/MT. INADMISSIBILIDADE DO INCONFORMISMO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ATRIBUIU AO RÉU O ÔNUS DO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015, DO C.P.C. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.704.520/MT. INADMISSIBILIDADE DO INCONFORMISMO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176852-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO BMG
S/A, é agravado JOSÉ OSMAR GONÇALVES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176852-44.2020.8.26.0000 - Voto no 76546
2
Ag. 2176852-44.2020.8.26.0000 São Paulo 4a VC / F.R. S. Miguel Pta. VOTO 76546
Agte: Banco Bmg S/A.
Agdo: José Osmar Gonçalves Pereira.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
A
PRODUÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL
E
ATRIBUIU AO RÉU O ÔNUS DO ADIANTAMENTO DOS
HONORÁRIOS. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA EM
NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015, DO
C.P.C.
AUSÊNCIA
DE
URGÊNCIA
A
JUSTIFICAR
A
APLICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
FIRMADO
NO
RESP
1.704.520/MT. INADMISSIBILIDADE DO INCONFORMISMO
CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 272
dos autos principais, que, em demanda declaratória de inexistência de
débito, com pedidos cumulados de repetição de indébito e indenização
de dano moral, determinou a produção de prova pericial e incumbiu ao
réu o ônus do adiantamento dos honorários.
Alega o agravante que a decisão não pode subsistir.
Argumenta ser caso de cabimento do agravo de instrumento nos termos
do art. 1.015, XI, do C.P.C. Invoca o teor do art. 95, do C.P.C. e
afirma que o autor deve arcar com o recolhimento dos honorários,
porquanto foi ele quem requereu a perícia e, na impossibilidade, o
Estado. Aduz que a inversão do ônus da prova é regra de julgamento e
não de instrução processual. Assevera que deveria incidir na espécie a
previsão do art. 429, I, do C.P.C. Pede a reforma da decisão.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
O recurso não é cognoscível
A decisão agravada foi publicada depois da entrada em
vigor
do
Código
de
Processo
Civil
de
2015,
que
alterou
substancialmente o cabimento do recurso de agravo de instrumento.
Ressalte-se que, após o início da vigência do referido
diploma legal, a doutrina bateu-se pela taxatividade do rol existente no
art. 1.015 do C.P.C. de 2015. Nesse sentido: “O dispositivo comentado
prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória
pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As
interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são
recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou
contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o). Pode-se dizer que o
sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das
interlocutórias como regra” (Nelson Nery Júnior e Rosa e Maria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176852-44.2020.8.26.0000 - Voto no 76546
3
Andrade Nery, “Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC
Lei 13.105/2015”, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 ao art.
1.015, p. 2078).
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, Corte a
quem compete a padronização do direito infraconstitucional, assentou
a seguinte tese, relativas às hipóteses de cabimento de agravo de
instrumento, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, Corte Especial,
Rel. Min. Nancy Andrighi, processado sob o rito dos recursos
repetitivos, verbis: “o rol do art. 1.015 do C.P.C. é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilização do
julgamento da questão no recurso de apelação”. Assim, seria possível
a interposição de agravo de instrumento, ainda que em hipótese não
contemplada no aludido rol, se a questão não puder aguardar futuro
apelo.
Assentadas tais premissas, cumpre salientar que não é
cabível a interposição de agravo de instrumento na espécie. Com
efeito, a discussão acerca da responsabilidade pelo adiantamento dos
honorários periciais não está prevista no rol do art. 1.015, do C.P.C. e
não se encaixa na hipótese de exceção trazida pelo referido julgado.
Nesse sentido, em caso análogo ao presente, já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.752.049/PR, 3a T., Rel. Min.
Nancy Andrihghi, j. 12.03.2019). E já se decidiu no mesmo sentido
nesta Câmara (Ag. 2024001-20.2020.8.26.0000, São Paulo, de minha
relatoria, j. em 24.04.2020).
Ressalte-se,
ainda,
que
a
questão
referente
à
responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais não se
confunde com a previsão da hipótese de cabimento de agravo de
instrumento em caso de redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o, do C.P.C. Ademais, a atribuição ao réu do ônus da prova
da autenticidade da assinatura aposta no contrato objeto da presente
controvérsia tem por fundamento o art. 429, II, do C.P.C., e não a
previsão constante do mencionado art. 373, § 1o. Fica afastada,
portanto, a incidência do inciso XI, do art. 1.015, do C.P.C.
Assim, forçoso concluir que está ausente um dos
requisitos de admissibilidade recursal, visto ser descabida a
interposição fora das hipóteses taxativamente previstas em lei e
também descabida quando se verifica hipótese de possibilidade de
regular prosseguimento do feito. Aqui, como visto, a decisão agravada
não se amolda a nenhuma dessas hipóteses. Nem há previsão legal,
nem é caso de mitigação da taxatividade. Ao contrário, será na
sentença que ficarão definidos os encargos financeiros de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176852-44.2020.8.26.0000 - Voto no 76546
4
litigante. O mero adiantamento de verba honorária pericial não toma
feição irreversível.
Por fim, anoto que não é caso de aplicação do
parágrafo único do art. 932 do aludido diploma legal, visto que a
ausência de cabimento é vício insanável.
Pelo exposto, não conheço do recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator